Tribunal: STF
Processo: HC 188731
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Vanildo José da Costa Júnior e outros, em favor de Clarissa Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira, contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 552.643/RJ. 
     Colhe-se dos autos (eDOC 12, p. 1-2): 
    Consta nos autos que a paciente impetrou habeas corpus junto à Corte local pleiteando, liminarmente, a suspensão da ação que apura suposta prática do crime previsto no art. 140, II, III e IV e art. 141, ambos do Código Penal e, consequentemente, da audiência designada para o dia 16/12/2019.
    Em decisões monocráticas (e-STJ, fls. 58-59 e 64), dois Desembargadores da 1ª Câmara, a quem o habeas corpus havia sido distribuído, declararam-se suspeitos e determinaram a remessa do feito à Segunda Vice-presidência para a redistribuição, uma vez que todos os membros da 1ª Câmara Criminal consideraram-se suspeitos.
    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que foi requerida a distribuição do habeas corpus impetrado na origem, por prevenção, à 7ª Câmara Criminal, em razão da tramitação do Incidente de Conflito de Competência de Jurisdição n. 0068577- 64.2019.8.19.0000, cujo Relator é o Des. José Roberto Lagranha Távora. Porém, a Segunda Vice-presidência realizou distribuição por sorteio, vindo o writ a ser distribuído para a 1ª Câmara Criminal, da qual o Des. Luiz Zveiter (querelante na queixa-crime) é presidente, razão pela qual todos os membros da 1ª Câmara se julgaram suspeitos. 
    Afirma que a negativa de apreciação das teses defensivas pelo Juízo da 17ª Vara Criminal e a negativa de apreciação do pedido de liminar e a morosidade na distribuição do feito por parte da Segunda Vice-presidência da Corte local denotam a presença dos requisitos necessários para a impetração do presente mandamus.
    Alega que a queixa-crime instaurada contra a ora paciente foi distribuída ao Juízo da 17ª Vara Criminal, que recebeu a inicial, em que pese a competência para julgamento do feito ser do Juizado Especial Criminal, já que a pena máxima cominada ao crime de injúria com causa de aumento de pena é de 8 meses de detenção. Ademais, foi protocolado pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista as atividades parlamentares exercidas pela paciente. Porém, a audiência foi designada para o dia 16/12/2019.
    Requer, em sede liminar, seja suspensa a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/12/2019 na Queixa-crime n. 0309364-22.2017.8.19.0001.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para: "a) Reconhecer a conexão entre a queixa-crime de nº 0309364- 22.2017.8.19.0001 e a de nº 0309359- 97.2017.8.19.0001, com fulcro no art. 76, inciso III do CPP; b) Reconhecida a conexão, requer a suspensão da ação de nº 0309364- 22.2017.8.19.0001 até o julgamento do incidente de conflito de jurisdição nº 0068577-64.2019.8.19.0000. E, sendo decidida a jurisdição, pugnam os impetrantes para que seja a Queixa-crime 64-22 declinada ao Juízo competente na esteira do resultado que virá a ser proferido; c) Em sendo reconhecida a conexão, requer seja declarada a nulidade desde a distribuição da ação, pela ausência de oferecimento de suspensão condicional do processo, com fulcro no art. 89 da Lei 9.099/95 c/c art. 77 do Código Penal. d) De forma alternativa, não vislumbrando Vossas Excelências pelo liame entre as duas queixas-crimes ao longo deste writ demonstrado, pugna pelo reconhecimento da nulidade da Queixa 0309364-22.2017.8.19.0001 desde sua distribuição em razão da ausência de oferecimento da transação penal, com fundamento também no art. 89 da Lei 9.099/95 c/c art. 77 do Código Penal." (e-STJ, fls. 28-29) 
    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados no STJ. 
    O Ministro Celso de Mello, relator do feito, solicitou informações à origem, as quais foram prestadas no eDOC 22 e seguintes.
    É o relatório. Decido. 
    De início, observo que os presentes autos foram a mim conclusos com fundamento no art. 38, inciso I, do Regimento Interno do STF, em razão da licença médica do Ministro Relator. 
    A concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, a par da inexistência de previsão legal, é providência excepcional, só admissível diante de situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cabalmente demonstrados por robusta prova pré-constituída.
    Além disso, necessário se esteja diante de situação urgente, que justifique a pronta intervenção da Corte de segundo grau, mormente em se tratando de pleito formulado liminarmente, oportunidade em que o fumus boni iuris e o periculum in mora devem restar flagrantemente comprovados.
    Na situação do caso concreto, não vislumbro a presença do requisito do periculum in mora, não havendo risco iminente de efetiva lesão a direito da paciente, tanto é assim que o presente writ foi manejado mais de um mês depois da decisão proferida no STJ (eDOC 16). 
    Portanto, por não verificar presentes os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar pleiteada em sede de plantão judiciário extraordinário, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.  
    Vista dos autos à PGR para parecer. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente